Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, §1o, DA LEI 6.830/80. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente a inicial dos embargos à execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de processamento dos embargos sem garantia do juízo; (ii) a alegada nulidade da CDA por ausência de notificação administrativa; e (iii) a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 6.830/80 exige a garantia da execução como requisito para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, §1o), admitindo-se dispensa apenas quando comprovada hipossuficiência patrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A alegação de nulidade da CDA não pode ser apreciada, pois pressupõe a admissibilidade dos embargos. Ademais, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza (art. 204 do CTN), somente afastável por prova pré-constituída em embargos regularmente processados.
5. Mantida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais, diante da angularização processual com apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.